Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708686-61.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em suas contrarrazões, intime-se ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora